Tribunal: CARF
Processo: 13855.720933/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720933/2013-31
ACÓRDÃO
9202-011.860 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALDECI SILVA JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de
um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam
em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Relator e Presidente

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.860 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720933/2013-31
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha de
Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
T
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (fls. 85 a 89), contra o
Acórdão 2201-011.137, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sejul do CARF (fls.
72 a 77), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 119 a 122), o sujeito passivo
defendeu que o pagamento de pensão alimentícia não está condicionado à prévia dissolução
conjugal, ou saída do alimentante do lar, devendo ser deduzido da base de cálculo pois decorrente
de acordo homologado judicialmente, nos termos da legislação de regência.
A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 124 a 134).
É o Relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.860 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720933/2013-31
3
VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido nesta Seção, cuja
controvérsia envolve a dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF).
De início, cumpre destacar que a matéria discutida se encontra pacificada e
consolidada na Súmula CARF no 221, que dispõe:
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

O art. 118, §3o, do Regimento Interno da CARF (RICARF) dispõe
expressamente:
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais ou do CARF.
No caso em exame, o acórdão recorrido adotou o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 221, concluindo corretamente pela indedutibilidade da pensão alimentícia paga a
cônjuge ou filho durante a constância da sociedade conjugal.
Dessa forma, por expressa disposição legal e regimental, não se admite o
conhecimento do recurso especial que vise discutir matéria já pacificada em súmula, inexistindo
divergência a ser analisada.
Ante o exposto, VOTO pelo não conhecimento do recurso especial, por violação ao
art. 118, §3o, do RICARF, em razão da adoção do entendimento consolidado na Súmula CARF no
221.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Fl. 143
DF CARF MF
Original